Tribunal: STF
Processo: AI 589417
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   transmitido por fax. Discordância parcial entre a petição
   transmitida por fax e o original apresentado. 3. Litigância de
   má-fé. Falha na transmissão de dados. Descaracterização. 4.
   Considera-se o recurso recebido via fax para a verificação da
   tempestividade e da regularidade formal. Recurso incompleto.
   Deficiência na fundamentação. Impossibilidade de supressão com a
   juntada do original. 5. Agravo regimental não conhecido.